Tribunal: TJMT
Processo: 0010846-49.2007.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010846-49.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ODARTE BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 357.242.851-34 (APELADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JONES RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 853.461.101-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), BRAZ FERNANDES DA CUNHA - CPF: 260.414.648-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL MONTEIRO DA SILVA - CPF: 021.676.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ATO PRATICADO POR TABELIÃO – PROCURAÇÃO FALSA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONFIGURADA - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Assim, tabeliães são particulares em colaboração com o Poder Público que exercem suas atividade em nome do Estado, nos termos do artigo 236 da Constituição Federal de 1988.

O Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento acerca da responsabilidade civil do ato por atos de tabeliães, no julgamento do RE n. 842.846/SC, de relatoria do Min. Luiz Fux, cujo acórdão foi publicado em 13/8/2019, na qual fixou a tese de que
“o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Odarte Benedito de Almeida
e
Jones Rodrigues de Almeida
, deu provimento aos pedidos veiculados, a fim de que o Recorrente efetuasse o pagamento de R$ 6.475,58 (seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais cinquenta e oito centavos) a título de dano material, bem como condenou
o Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 900,00 (novecentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O Apelante, inicialmente, alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação de indenização, eis que o ato que seria passível de indenização teria sido praticado por tabelião, e este possui legitimidade para figurar na lide.

Dispõe que se não afastada a legitimidade do Estado, deveria ser reconhecida sua responsabilidade subsidiária com a do tabelião, de acordo com precedentes dos Tribunais Superiores.

Aduz que o ato efetuado pelo tabelião não possui vícios, logo, não é passível de indenização, já que foi efetuado em consonância com a legislação pátria, além de afirmar que o ato sentencial foi equivocado em rejeitar a denunciação da lide apresentada.

Deste modo, requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, e, de forma subsidiária, que a indenização seja rejeitada, ante a legalidade dos atos apontados na exordial.

Os Apelados, no Id. 2623283, apresentam contrarrazões, impugnando os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer Id. 3155287, afirma que não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020